Tribunal: TJES
Processo: 5006515-56.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006515-56.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FRANCISCO NEUBER LUPPI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS (R$5.000,00). DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA NA CONTA DA AUTORA. RECURSO INOMINADO. MANTER SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 2ª RECORRENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5004460-35.2022.8.08.0014 e 5006515-56.2022.8.08.0014

Recorrentes: BANCO BMG SA e FRANCISCO NEUBER LUPPI

Recorridos: FRANCISCO NEUBER LUPPI e BANCO BMG SA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Inicialmente, informo que se trata de caso de julgamento conjunto dos recursos interpostos nos processos nº 5004460-35.2022.8.08.0014 e 5006515-56.2022.8.08.0014.

DOS AUTOS 5004460-35.2022.8.08.0014

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 4299728 e ID 4299741).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
(ID 4299723)
nos autos 5004460-35.2022.8.08.0014
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o contrato foi celebrado entre as partes;
b)
que a contratação foi realizada pela internet banking;
c)
que o instrumento contratual foi assinado eletronicamente;
d)
que o montante de R$3.746,40 foi recebido em conta bancária de titularidade do 2º recorrente;
e)
que descabe a fixação de indenização por danos morais;
f)
que seja o feito extinto, por necessidade de perícia;
g)
que a sentença recorrida seja reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O 2º recorrente
FRANCISCO NEUBER LUPPI
interpôs recurso inominado (ID. 4299735)
nos autos 5004460-35.2022.8.08.0014
, sustentando em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que nunca solicitou o cartão de crédito consignado;
c)
que a sentença merece ser reformada quanto ao julgamento
extra petita
, argumento que a quantia de R$3.746,40 (três mil setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), não foi discutida em nenhum momento nestes autos.

DOS AUTOS 5006515-56.2022.8.08.0014

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 4672596).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

O recorrente
BANCO BMG
interpôs recurso inominado nos autos do processo nº 5006515-56.2022.8.08.0014 alegando em síntese que:
a)
que há conexão entre as ações e é necessário a sua reunião para não haver julgamentos conflitantes;
b)
que a contratação é válida eis que constou a assinatura eletrônica do contratante;
c)
que o contratante entrou em contato com o banco a procura de empréstimo consignado;
d)
que o recorrente possui 35% de margem consignável comprometida, o que demonstra que foi ofertada a melhor modalidade de empréstimo naquele momento;
e)
que não há possibilidade de devolução em dobro da quantia;
f)
que o recurso deve ser conhecido e provido para fins de afastar a condenação por dano material.

É o relatório. Decido.

Defiro ao recorrente FRANCISCO NEUBER LUPPI os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

DA CONTINÊNCIA

Alega o recorrente BANCO BMG que as ações são conexas, necessitando de julgamento conjunto. Todavia, verifico que nos processos 5004460-35.2022.8.08.0014 e 5006515-56.2022.8.08.0014 há claro caso de continência, explico.

O Código de Processo Civil dispõe acerca dos assuntos:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

No caso dos autos verifico que a ação contida é a ação 5004460-35.2022.8.08.0014, eis que o pedido dela é o do recolhimento do cartão e de dano moral, que é consequência do pedido da ação continente 5004460-35.2022.8.08.0014 na qual os pedidos iniciais visavam a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a condenação em danos morais.

Nesse sentido, o código dispõe que havendo continência, as ações serão reunidas para julgamento, exceto quando a ação contida tiver sido proposta em data posterior à ação continente, que, nesse caso, a ação contida deve ser extinta sem resolução do mérito.

Ocorre que essa não é a situação dos autos, pois nesses a ação contida foi proposta em data anterior à ação continente, o que justifica o julgamento em conjunto.

Cabe destacar que não é caso de julgamento sem resolução do mérito por litispendência como feito em sentença, mas apenas o julgamento em conjunto das ações.

Desse modo, passo à análise conjunta dos pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da 2ª recorrente e danos morais.

Foi proferida sentença pelo juízo
a quo
nos processos, declarando a nulidade do contrato de cartão consignado e determinando o seu consequente cancelamento, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como fixando a quantia de R$5.000,00 para fins de condenação a título de danos morais, além de determinar que a parte autora devolvesse o valor de R$3.746,40 depositado em sua conta, consequente de operação de cartão de crédito consignado não pleiteado.

Pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do Banco BMG não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, o recorrido nega ter contratado o referido crédito e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

In casu
, verifica-se que aparentemente foi entabulado um contrato virtual entre as partes, sendo que a 1ª recorrente apresentou documentos contendo suposta assinatura virtual do 2º recorrente, cópia de seus documentos, além de uma “selfie” do mesmo e comprovação de saques no cartão de crédito, objeto da contratação.

Ademais, o BANCO BMG alega que a apresentação da foto anexa aos autos, demonstra a realização do contrato, contudo, a análise do referido documento, isoladamente, sem outros instrumentos de provas indicando efetivamente que a imagem supracitada, foi enviado ao banco para fins de contratação do serviço em tese pactuado, não possui o condão de comprovar o ônus que lhe foi incumbido.

O recorrente
FRANCISCO NEUBER LUPPI, por sua vez,
aduz não ter solicitado o cartão de crédito consignado objeto da lide, juntando aos autos
prints
de conversas no aplicativo WhatsApp, demonstrando a insistência por parte da correspondente bancária, em finalizar a contratação.

Outrossim, a alegação de
FRANCISCO NEUBER LUPPI
recai sobre fato negativo, uma vez que nega a contratação, deslocando para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade da cobrança.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse sentido:

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Empréstimo consignado com descontos no benefício previdenciário do autor. Contratação por meio de assinatura eletrônica e selfie. Autor que nega veementemente a contratação do mútuo bancário, inclusive devolveu o valor depositado em sua conta.
Réu detentor da tecnologia empregada em seus serviços possui condições de demonstrar tecnicamente que foi o autor quem assinou o contrato, mas de tal ônus não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II e 434 do CPC.
Devolução da quantia cobrada indevidamente que deverá ser na forma simples, e não em dobro, por ausência de demonstração de má-fé. DANO MORAL. Caracterização. Montante de R$ 7.000,00 adequado, que não se mostra excessivo ou insuficiente e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000295-28.2021.8.26.0311; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 17/09/2021; Data de Registro: 17/09/2021)

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido .

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

De outro norte, quanto à alegação de FRANCISCO NEUBER LUPPI, não vislumbro a caracterização de julgamento
extra petita
, haja vista que o depósito de R$3.746,40, corresponde a transferência bancária realizada pela instituição financeira, vinculado ao instrumento contratual litigioso.

Ademais, a petição inicial deve ser analisada em sua totalidade. Desse modo, o pedido de “recolhimento” do cartão, nada mais seria que a declaração de nulidade do contrato que, por consequência, determina o retorno ao
status quo
das partes.

Verifica-se ainda, que os dados bancários destacados no comprovante de depósito (ID 4299697), são os mesmos informados pela 2ª recorrente, no documento comprobatório utilizado para pleitear a benesse da gratuidade de justiça, nos autos do processo 5004524-45.2022.8.08.0014 (ID 4299718 - Pág. 10 e 58).

Isto posto, como a transferência bancária restou comprovada por meio dos documentos coligidos aos autos, logo, tenho que o Juízo
a quo
determinou, acertadamente, a devolução do referido valor.

Desde já, autorizo a compensação dos valores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG SA nos autos 5004460-35.2022.8.08.0014
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pelo
FRANCISCO NEUBER LUPP nos autos 5004460-35.2022.8.08.0014
e,
no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG SA nos autos 5006515-56.2022.8.08.0014
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a continência entre as ações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)